Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-97.2020.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e lacônico. Documento atécnico, insuficiente à comprovação do nexo de causalidade. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis,
em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 19174 - 2/7
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Jardinópolis
Juíza: Joice Sofiati Salgado
Voto no 19174
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica, por danos
elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que
teve seu direito de produzir provas suprimido pela
inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos
danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse
verificar o aparelho, também administrativamente. Embora
aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição
dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudo genérico e lacônico. Documento atécnico,
insuficiente à comprovação do nexo de causalidade.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 300/306, que julgou procedente a ação movida por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, na qual pleiteia a condenação da ré ao
ressarcimento de valores que pagou a seu segurado, a título de
indenização, em razão de danos causados por distúrbios elétricos da
rede de distribuição de energia. A r. sentença condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$
4.271,04, com correção monetária e juros a contar do desembolso.
Irresignada, a ré apelou (fls. 308/321), sustentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 19174 - 3/7
preliminarmente e em síntese, que a autora não tem interesse de
agir. No mérito, sustentou, em síntese, que: o sistema elétrico que
alimenta a residência do segurado estava em perfeitas condições na
data do sinistro; ainda que objetiva a sua responsabilidade, é
necessário demonstrar o nexo causal entre sua conduta
omissiva/comissiva e os danos causados nos equipamentos; não
pode ser responsabilizada por todo e qualquer dano ocorrido nos
equipamentos eletrônicos de todo e qualquer cliente da autora, sem
que sejam apuradas e comprovadas as reais causas e a existência de
nexo de causalidade; inexistem registros de perturbações no sistema
elétrico no dia indicado pelo segurado; não poderia acompanhar e
investigar as causas do dano alegado se não tem conhecimento do
pedido de ressarcimento à época dos fatos ou acesso ao bem
danificado e às instalações elétricas do segurado; fotos e orçamentos
de consertos não são capazes de comprovar as causas dos danos;
somente perícia judicial nos bens ou nas instalações elétricas do
segurado poderiam aclarar os questionamentos sobre o nexo de
causalidade; a prova juntada é unilateral; a seguradora tem o dever
de preservar o bem danificado, para que possa ser periciado;
responsabilidade objetiva não é o mesmo que responsabilidade
absoluta; caso fortuito ou de força maior afastam sua
responsabilidade; o consumidor é responsável pelas instalações
internas.
Pugna
pela reforma
da r.
sentença,
para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
327/345).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
346).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 19174 - 4/7
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização
a seu segurado, após a danificação de aparelhos elétricos, em função
de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição de energia.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
4.271,04.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve
aparelhos elétricos, tais como central de alarme e câmeras de
segurança, danificados supostamente em razão de distúrbios
elétricos na rede de energia da ré.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência do sinistro e enviou laudo técnico e
orçamento sobre os bens avariados (fls. 36).
A autora indenizou o segurado no valor de R$
4.271,04 (fls. 39) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer
seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não
foi notificada administrativamente para o reparo ou verificação dos
itens danificados.
O
requerimento
administrativo
certamente
não
constitui uma condição da ação, porque entender de tal modo seria
restringir direito fundamental da autora. Ademais, o fato de a ré ter
deduzido defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja
resistida, o que preenche o interesse processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 19174 - 5/7
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa
da ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a
ré, não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os
itens, os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré,
indenizar seu segurado e, ao mesmo tempo, não manter sequer a
guarda dos aparelhos danificados, impedindo-a de exercer seu
direito de defesa e produzir contraprova.
Ora, não deve recair sobre a ré o ônus da prova que se
tornou impossível de produzir por conduta da autora. Assim, se a
autora não manteve a guarda dos bens, tal fato não pode prejudicar
a ré.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao
julgador a observância da capacidade de produção da prova por cada
uma das partes, para que o dever de produzir a prova não recaia
sobre aquele que não tem condições de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o
ônus probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a
ré, mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 19174 - 6/7
Note-se que a notificação encaminhada pela autora à
ré (fls. 40/41) não oportuniza à ré a verificação dos aparelhos. Ao
contrário, é feita apenas para que a ré faça o ressarcimento dos
valores despendidos pela seguradora.
O e-mail enviado sequer é individualizado para o caso
dos autos, mas traz uma lista de segurados indenizados por valores
que, na ótica da autora, a ré deveria ressarcir.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar
os equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou
os danos nos aparelhos do segurado, pela ausência dos
equipamentos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório, não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que o laudo juntado pela autora com a
finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls.
36) não é capaz de comprovar o nexo de causalidade. Isto porque o
documento é genérico e atécnico.
O pretenso laudo de fls. 36 afirma, de forma lacônica,
que os aparelhos foram danificados por “variação de tensão elétrica
ou sobrecarga na rede elétrica”.
Trata-se de mera inferência, sem demonstração
técnica e, portanto, sem comprovação da origem do dano. Não há
prova segura da existência de nexo de causalidade de forma a
ensejar a responsabilização civil da ré.
Neste sentido, não está a ré obrigada a indenizar por
danos que não são comprovadamente decorrentes da sua falha na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000463-97.2020.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 19174 - 7/7
prestação de serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da
responsabilidade civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo, por
equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC), com correção
monetária a contar da data deste julgamento.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator